Tribunal: TJMT
Processo: 0007260-04.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007260-04.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), J.A.FUMEGALLI - COMERCIO - CNPJ: 05.011.702/0001-94 (APELANTE), JOSE ANTONIO FUMEGALLI - CPF: 708.586.839-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTE

- RECURSO DESPROVIDO. Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio. Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. A. FUMEGALI – COMÉRCIO E OUTRO
contra a r. sentença (ID: 4864388) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0007260-04.2017.8.11.0018 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial de nulidade da citação por edital.

O Apelante, representado pelo curador especial nomeado para sua defesa, insiste na nulidade da citação por edital realizada na execução embargada, ao fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização da executada.

Alega a ocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer seja conhecido o recurso, com a reforma da r. sentença recorrida (ID: 4864390).

Foram apresentadas as contrarrazões, rebatendo as questões suscitadas no apelo, pugnando pela ratificação da r. sentença recorrida. (ID: 4864392).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a Apelante a reforma da r. decisão precisamente aos aspectos de validade da citação editalícia, sob a fundamentação de ocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Breve relato dos fatos:

A execução fiscal foi proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor de
J. A. FUMEGALI – COMÉRCIO E OUTRO
, devido à ausência de recolhimento de ICMS, conforme pode ser constatado na CDA nº 20104525 (ID: 4864500) do feito executivo em apenso (Execução Fiscal nº 1466-46.2010.8.11.0018- Cód. 37299).

O despacho de citação foi proferido em 06/07/2010 (ID: 4864398), do feito executivo em apenso).

Inicialmente, a citação por correio foi infrutífera, de acordo com o aviso de recebimento constante no ID: 4864500, da Execução Fiscal apensada.

Posteriormente, a citação por Oficial de Justiça também restou infrutífera, conforme certidão encartada no ID: 4864503, da Execução Fiscal apensada.

Em seguida, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ora Apelado, requereu a citação editalícia da parte executada aqui Apelante, sendo deferido em 06/11/2013 (ID: 4864505, da Execução Fiscal apensada).

Ulteriormente, após o decurso do prazo, ocorrem diversas tentativas de penhora, todavia, nenhuma obteve êxito.

No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.

Neste aspecto, referente à nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal embargada, tenho que razão não assiste ao Apelante.

Cumpre ressaltar que assim dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, autorizador da citação por edital:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

Nestes termos, de uma simples leitura do transcrito dispositivo legal, extrai-se que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, ou por edital. De fato, a interpretação acerca da referida do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que restou definido somente ser possível a citação por edital do devedor quando frustradas as outras duas modalidades de citação, quais sejam, por correio e por oficial de justiça.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO.SÚMULA 196/STJ. 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ).
2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais). 3. A citação por edital interrompe a prescrição. Entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 10.6.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).4.
A ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. Exegese da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, sera nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos."
5. [...]. (AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)”.

Nesse mesmo sentido, também é o verbete sumular nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A citação é ato processual de extrema importância, pois a partir dela é que se dá início à formação da relação processual e, sem dúvida alguma, deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio.

Nesse norte, a citação editalícia foi, de forma correta e justificável, o meio processual próprio e adequado para dar início à relação processual entre as partes, não havendo qualquer nulidade.

Por sua vez, a citação editalícia é modalidade de citação
ficta,
e, portanto, de caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização da pessoa a ser citada, sob pena de nulidade do ato.

Assim, conforme o disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça é válido a citação por edital, quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.

Quanto a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, alegada pela Apelante, esta não deve prosperar, posto que houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, para o fim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV,da CF).

Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada.

Ante ao exposto, considerando o transcrito acima,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto, e, por fim ratifico a r. sentença objurgada proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021